Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710536-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: MURILO FERREIRA GONTIJO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. CREDOR. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em recolher as custas para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60609829): sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão proveniente de alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco C6 S. A. 4. Apelado/réu: Murilo Ferreira Gontijo 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão. Causa de pedir: inadimplemento contratual. Data do ajuizamento: 5/7/2023. Valor da causa: R$ 62.203,33. 6. Razões de apelação (ID no 60609832): a) há excesso de formalismo na sentença extintiva do feito; b) eventual inércia da manifestação ocorreu pelo fato de que sua representante legal não foi devidamente intimada da determinação; c) devem ser observados os princípios da primazia da resolução do mérito e do aproveitamento dos atos processuais. 7. Pedido recursal: nulidade da sentença para que o feito prossiga regularmente na origem. 8. Preparo recolhido (IDs no 60609834 e 60609835). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. A ação de busca e apreensão foi proposta em 5/7/2023. A inicial foi recebida, com a concessão da liminar pleiteada (ID no 60609817). Na sequência, foi anotada a restrição judicial do veículo no sistema RENAJUD (ID no 60609818). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado pelo credor não obtiveram sucesso ante a não localização do devedor nem do veículo objeto da demanda (ID no 60609821). 17. O banco foi intimado para indicar a possível localização do veículo e recolher custas ou requerer a conversão da ação em execução (ID no 60609822). O autor informou novo endereço, situado no Estado de Minas Gerais (ID no 60609825). 18. Diante da notícia de que o veículo poderia ser encontrado em outro estado federativo, o Juízo intimou a instituição financeira para requerer a diligência diretamente na comarca correspondente (ID no 60609826). 19. Apesar da manifestação anterior de que o veículo estava em Minas Gerais, o autor pediu a expedição de mandado para endereço localizado em Brasília (ID no 60609827). 20. Em virtude da diligência solicitada, o banco foi intimado para recolher as custas necessárias à expedição do mandado de busca e apreensão, sendo advertido de que o não atendimento da determinação resultaria na extinção do feito (ID no 60609828). Apesar de intimado, o autor deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. 21. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 60609829). 22. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da diligência e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para recolher custas, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 23. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 24. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 25. Apesar de o apelante alegar ausência de intimação do seu representante legal, verifica-se que, na consulta da aba expedientes do PJe da primeira instância, o sistema registrou ciência da determinação para recolhimento de custas em 22/3/2024. O prazo assinalado no PJe findava em 3/4/2024. Não houve manifestação. 26. O apelante é parceiro para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 2021. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 27. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 28. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 29. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 30. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 31. Embora defenda que a sentença afrontou os princípios da economia e da celeridade processual, causando mais prejuízo ao credor, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 32. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 33. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 34. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, no caso, com o recolhimento das custas intermediárias, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos proferidos, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV). 35. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 36. Confirmo a sentença. 37. Informações complementares: ação proposta em 5/7/2023. Valor da causa: R$ 62.203,33. Sentença proferida em 19/4/2024. Sem custas finais e honorários. DISPOSITIVO 38. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 39. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 40. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 41. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 43. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO